Tribunal: STF
Processo: RE 1445465
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    EFEITO SUSPENSIVO 



    Pleito apreciado na Pet nº 2.173.078-35.2022.8.26.0000 d.m. de 28.07.22 de que fui Relator. Preclusão inviabiliza nova apreciação. 



    Não conheço desse pleito. 



    NULIDADE. DECISÃO 'ULTRA PETITA' 



    Inocorrência. Decisão delimitada aos pedidos iniciais. Ausência de decisão ultra petita. 



    Afasto a preliminar. 



    APOSENTADORIA ESPECIAL 



    Supervisor de Ensino. Contagem do tempo de serviço prestado nesse cargo. Admissibilidade. Atividade de magistério compreende, além da docência em sala de aula, a direção, coordenação e supervisão do ensino, segundo entendimento da Suprema Corte. Acesso ao cargo restrito a Professores com comprovado exercício no Magistério Público Oficial (Anexo I do Estatuto do Magistério Paulista LC nº 444/85). Precedentes. Concessão da ordem mantida. 



    Nego provimento ao reexame e ao apelo voluntário da FESP.



    2. Em juízo de retratação, o acórdão proferido pelo acórdão estadual ficou assim ementado:



    ADEQUAÇÃO - TEMA 965 do STF (art. 1.030, II, do CPC). 



    Contagem do tempo de Supervisor de Ensino para fins de aposentadoria especial. Possibilidade. Tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 1.039.644/SC Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES no sentido de que, "para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio". Julgado de acordo com o definido no Tema nº 965. 



    Manutenção do julgado.



    3. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 1º, III, a, e § 5º, da CF/1988.



    4. Decido.



    5. O recurso é inadmissível.



    6. No julgamento da ADI 3.772, Redator para acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, com fundamento no art. 40, § 5º, da CF/1988, a função de magistério não se limita ao exercício da profissão dentro de sala de aula, podendo abranger as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação. Veja-se a ementa do referido julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.



     (ADI 3.772, Red. p/o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno)



    7. Após esse entendimento, o Plenário do STF, analisando o RE 1.039.644-RG, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da controvérsia, reafirmou a jurisprudência e fixou a seguinte tese (Tema 965):



    Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    8. No caso dos autos, reproduzo as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal estadual:



    [...]



    Apresenta-se a impetrante como Supervisora de Ensino pretendendo aposentadoria especial. Ingressou no Quadro do Magistério Estadual, em 20.07.88, na função de Professor I, e, após aprovação em concurso público, em 10.02.92, nomeada para o cargo de Professor I e posteriormente reenquadrada (em 01.02.98), como Professor de Educação Básica. Durante esse período exerceu, em diversas ocasiões, por designação, as funções de Diretor de Escola e Supervisor de Ensino. Em 31.12.08, foi aprovada no concurso público e, desde então, exerce as funções do cargo de Supervisor de Ensino e, em algumas oportunidades, substituiu o Dirigente Regional de Ensino. Contudo, teve seu pedido de aposentadoria especial negado por não ter completado o tempo necessário de atividade atinente as funções de docente.



    [...]



    Daí o inconformismo da FESP. 



    Argumentou com a nomeação originária da impetrante para o cargo de Supervisor de Ensino, a afastar o entendimento do STF no julgamento da ADI nº 3.772, uma vez, segundo entende, para tanto, necessário desempenho dessa função por professor designado, hipótese diversa do presente caso.



    Contudo, sem razão



    [...]



    (...) razoável se afigura, considerar o período de desempenho do cargo de Supervisor de Ensino, além das demais funções exercidas como atividade de magistério a integrar a contagem de tempo para fins de aposentadoria especial. 



    Isso porque, ainda que o cargo de Supervisor de Ensino integre o Quadro do Magistério Estadual na classe de especialista da educação (art. 5º, II, 'e' da LC nº 444, de 27.12.85 Estatuto do Magistério Paulista), consta como requisito do cargo:



    “Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação específica em Inspeção ou Supervisão Escolar, ter no mínimo 6 (seis) anos de exercício no Magistério Público Oficial de 1º e/ou 2º Graus de Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo, dos quais, pelo menos, 3 (três) anos no exercício de cargo ou função de especialista de educação no Magistério Público Oficial de 1º e/ou 2º Graus da Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo.” (Anexo I da LC nº 444/85). 



    O exercício do cargo, como visto, é restrito a membros do Magistério Público, vale dizer a Professores.



    [...]



    Assim, sanado o óbice apontado (fls. 58/66), com a inclusão do tempo de serviço prestado no cargo de Supervisor de Ensino, e, considerando, assim, que a impetrante conta com 55 anos de idade e mais de 33 anos de contribuição em atividade do magistério, neles incluídos o período em que exerceu o cargo de Supervisor de Ensino (fl. 65), de rigor a manutenção da r. decisão.



    [...].



    9. Nesse contexto, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes: RE 1.379.983, Rel. Min. Nunes Marques; e RE 1.429.281, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator